Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716582-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: EDSON RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, no 0709200-44.2025.8.07.0001 (Id 227767360 dos autos de origem), ajuizada por EDSON RODRIGUES FERRAZ em desfavor de CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS, GENI RODRIGUES DE CARVALHO, que deferiu a liminar de despejo fundado no art. 59 da Lei 8.245/1991 pelo não pagamento dos aluguéis desde a assinatura do contrato em 10/04/2023. A agravante em suas razões recursais alega que: (i) a liminar causará graves prejuízos financeiros decorrentes do encerramento da atividade de seu restaurante estabelecido no local; (ii) em abril de 2022, firmou contrato verbal com o proprietário do bem para concluir a obra do galpão como pagamento dos alugueis; (iii) em abril de 2023, foi firmado o contrato de locação; (iv) descobriu diversos fatos impeditivos de livre utilização do imóvel; (v) em 03/11/2023, a Administração Regional de Arniqueiras revogou a autorização de funcionamento do seu restaurante; (vi) o locador agiu de má-fé ao omitir dolosamente informações essenciais à formação do contrato, sendo nulo; (vii) o despejo viola o princípio da função social da empresa. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal e o provimento definitivo para revogar a ordem de despejo. Preparo recursal (Id 71237134). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Além disso, nos termos do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas que envolvam questões arroladas nos respectivos incisos. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem para que sejam alegadas no recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância por inobservância ao duplo grau de jurisdição, o que impõe o não conhecimento do recurso nessa parte. Como consignado no relatório, a decisão impugnada apenas deferiu a liminar à vista do inadimplemento do contrato de locação (art. 59, inc. IX, da Lei 8245/1991). Entretanto, a agravante foi citada e imediatamente interpôs o presente Agravo de Instrumento sem apresentar contestação, de modo que as questões relacionadas à má-fé do locador quanto aos problemas na área que levou à revogação do licenciamento de utilização do local pelo restaurante e à nulidade do contrato não foram objeto de análise na decisão impugnada e demandam arguição no juízo competente. Ressalte-se que o não conhecimento de determinadas questões em agravo de instrumento, sob o fundamento da supressão de instância, não inviabiliza a análise da tese (art. 3o do CPC e art. 5o, inc. XXXV, da CF) em momento futuro. Ao contrário, a análise deve ser postergada para o momento processual adequado, após a formalização do pedido como eventual manifestação em contraditório e pelo juízo de origem, para eventual reapreciação em grau recursal, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, deve ser observado que a ação de despejo é procedimento especial, cuja liminar é deferida apenas com base na existência débito de aluguéis, art. 59, inc. IX, da Lei 8245/1991 e que, para evitar o despejo, prevê o respectivo § 3o que: “No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” Assim, o presente recurso deve se limitar à análise, sob a ótica da existência ou não do débito e se o despejo viola ou não o princípio da função social da empresa. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No particular, da atenta leitura das razões recursais observa-se que a agravante não impugnou a existência de débito dos aluguéis fato que, por si só, infirma a alegação de probabilidade do direito alegado. A agravante alega, ainda, que a liminar de despejo viola o princípio da função social da empresa prevista no art. 170 da CF, devendo levar em conta o impacto social das atividades econômicas. Entretanto, não foi formulada pretensão de nulidade do contrato de locação, de modo que, até que haja declaração judicial em contrário, o negócio jurídico subsiste, é válido e exigível. A partir desse pressuposto, não se trata da aplicação do art. 170 da CF, que dispõe dos princípios gerais da atividade econômica, mas de aplicação de norma específica para um negócio jurídico específico que é a locação de imóvel não residencial, sujeito às disposições da Lei 8245/1991. Em princípio, o locador também tem em seu favor o direito de defender a propriedade privada (art. 170, inc. II, da CF) e a função social da propriedade (art. 170, inc. III, da CF) de forma paritária com o locatário, por força do negócio jurídico formulado com base no princípio da autonomia de vontade, na forma do art. 421 do CC. Por sua vez, não há que se falar em aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar o direito à obtenção da liminar de despejo à vista do inadimplemento do locatário. Ademais, a alegação de impacto econômico que o fechamento da empresa trará para os sócios e trabalhadores é inerente ao risco do negócio, fato este que também não impede a concessão da liminar deferida à vista do inadimplemento da contraprestação pelo uso do imóvel de terceiro. Apenas em reforço argumentativo, observa-se que a própria recorrente informou que não tem mais autorização da Administração Regional de Arniqueiras para funcionamento da sua atividade empresarial, o que ensejou a impetração de Mandado de Segurança n. 0713044-19.2023.8.07.0018 e cuja segurança foi denegada com trânsito em julgado no dia 30/10/2024. Logo, também sob a ótica do interesse da sociedade, considerando que a empresa sequer deveria estar em funcionamento, não há fundamento que ampare a pretensão de revogação da liminar de despejo. Em suma, considerando que, em princípio, a relação jurídica entre as partes está fundada em contrato de locação não residencial e que a agravante em momento algum impugnou o fato relacionado ao não pagamento pelo uso do local em que está instalada, não vislumbro a probabilidade do direito de revogação da liminar de despejo a que se refere a decisão agravada. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação declinada de grande prejuízo material, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em relação às questões atinentes à má-fé do locador quanto aos problemas na área que levou à revogação do licenciamento de utilização do local pelo restaurante e à nulidade do contrato. Na parte conhecida, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital